Tribunal: TJDFT
Processo: 0703429-60.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703429-60.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO APELADO: ROSINALVO LUCAS DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e SILVIA APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS em face ROSINALVO LUCAS DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. O apelado em contrarrazões suscita preliminar de ausência de interesse recursal. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se os apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 26 de janeiro de 2023 15:12:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador